Tribunal: TJDFT
Processo: 0745518-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais do DF, nos autos da Ação Fiscal proposta em desfavor do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo Distrito Federal, e manteve o “decisum” que determinou o arquivamento provisórios dos autos de origem, nos termos do “art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”. O Distrito Federal requereu a concessão da antecipação a tutela recursal, a fim de que a Ação de Execução Fiscal tenha seu regular prosseguimento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do “decisum a quo”, “sendo conferido regular prosseguimento ao feito”. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Com efeito, não há como admitir a discussão da matéria trazida a lume no presente recurso, tendo em vista que não foi exercida – a tempo e modo – a faculdade de impugnar a decisão que, efetivamente, determinou o arquivamento provisório dos autos (Id. 66851869 dos autos de origem). Dessa forma, mostra-se manifestamente extemporâneo o inconformismo manifestado no presente Agravo de Instrumento, uma vez que o agravante tomou por base o pronunciamento judicial que se limitou indeferir um pedido de reconsideração – que não tem o condão de sobrestar o prazo recursal –, mantendo os termos do “decisum” anterior que havia determinado o arquivamento provisório dos autos de origem (Id. 66851869). Consoante dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”. Na hipótese sub examine, ficou caracterizada a ocorrência de preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida no presente recurso, tendo em vista que a questão relativa ao arquivamento provisório já havia sido analisada, não tendo o ora agravante interposto o recurso cabível. Vale repetir, a decisão indicada pelo agravante, como sendo o “decisum” agravado (Id. 71375950 dos autos de origem), limitou-se a manter o que já havia sido determinado, isto é, o arquivamento provisório, configurando-se, pois, a preclusão. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora